Tribunal: TJMT
Processo: 1033747-04.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033747-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), J D FERREIRA COMERCIO - CNPJ: 01.877.454/0001-08 (AGRAVANTE), JOSE DONIZETI FERREIRA - CPF: 362.733.841-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5244-25 (AGRAVADO), GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - CPF: 013.033.141-42 (ADVOGADO), VANDERLIN TORRES PINHEIRO - CPF: 124.966.181-15 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1033747-04.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
J D FERREIRA COMÉRCIO E OUTROS

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL SA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE AVALIAÇÃO - MERA DISCORDÂNCIA DA PARTE – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se possível a nova avaliação do bem executado, caso caracterizada uma das hipóteses do art. 873 do CPC.

No entanto, a mera discordância com o valor da avaliação, sem qualquer fundamento concreto que retire a credibilidade do ato, não constitui fundamento suficiente para a renovação da avaliação, constituindo mero inconformismo da parte ou opinião sobre o valor do bem.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1033747-04.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
J D FERREIRA COMÉRCIO E OUTROS

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
J D FERREIRA COMÉRCIO E OUTROS
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Única de Feliz Natal, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0001054-89.2007.8.11.0093, que manteve a realização do leilão do imóvel penhorado nos autos e determinou a remessa do feito ao leiloeiro para a designação da data
.

Inconformado, o Agravante aduz que o imóvel foi avaliado há 03 anos pelo valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), sendo que houve modificação na infraestrutura da cidade de Feliz Natal nesse interstício, o que teria gerado uma valorização do bem.

Afirma que é necessário atualizar a avaliação no imóvel penhorado, nos termos do artigo 873 do CPC, sendo necessária a nomeação de perito para o referido mister.

Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo. E, no mérito, pela reforma da decisão ora combatida.

Preparo devidamente recolhido, conforme id. 255013195.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 255096659.

Contrarrazões apresentadas no id. 259984681, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Cinge-se a controvérsia acerca da decisão que
manteve a realização do leilão do imóvel penhorado nos autos e determinou a remessa do feito ao leiloeiro para a designação da data.

A questão é singela e não merece maiores digressões.

O Código de Processo Civil, excepcionalmente, permite que seja feita nova avaliação de bens penhorados, desde que configurada uma das hipóteses previstas no art. 873. Vejamos:

"Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação."

Ocorre que, em análise atenta dos fundamentos apresentados pelo agravante, tenho que razão não lhe assiste, uma vez que inexistem provas contundentes a afastar a avaliação realizada nos autos.

O "laudo" citado pelo recorrente constitui documento unilateral, confeccionado a pedido dele.

Desse modo, a avaliação unilateral apresentada pelo agravante não tem o condão de desfazer a avaliação oficial, uma vez que esta considerou toda a área do imóvel.

Ademais, é importante mencionar que se trata de um imóvel localizado na cidade de Feliz Natal que sabidamente não fora agraciada com a valorização pretendida pela ora agravante.

Outrossim, ressalta-se que a pretensão tem apenas o objetivo de criar empecilhos ao deslinde do leilão designado para o feito.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025